Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. TEMPO EXÍGUO ENTRE AS CONEXÕES. PERDA DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. HOSPEDAGEM. TRANSPORTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR (R$ 2.000,00) MANTIDO.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes não merece prosperar, pois se uma grupo de empresas, atuando sob a mesma sigla básica, apresenta-se ao público usuário como se fosse uma única instituição, provida de uma só personalidade jurídica, qualquer das componentes estará legitimada para figurar no polo passivo da ação judicial, por aplicação da teoria da aparência. Preliminar rejeitada.
2. Embora a empresa aérea alegue que houve cancelamento do voo contratado em razão de mau tempo, não há qualquer prova nos autos que corrobore esta alegação. A recorrente, quem possui o ônus da prova previsto no art. 14, § 3o do CDC, apenas alegou que as condições climáticas não permitiram o voo, porém não junta aos autos qualquer documento que demonstre que, na data do voo, o tempo não permitiria a operação de voos. Com efeito, as capturas de telas inseridas na contestação, em datas diversas do voo contratado, não comprovam as condições climáticas impeditivas.
3. Constatado que a perda da conexão se deu, não em razão das condições meteorológicas adversas, mas em razão do curto intervalo de tempo reservado para a conexão em si, fica evidenciada a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
4. Diante dos inegáveis prejuízos sofridos pelo recorrido, é medida que se impõe a condenação solidária das rés ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição da nova passagem, hospedagem e transporte, na forma imposta por sentença. Por outro lado, tendo em vista a informação de que a recorrente creditou 13.000 milhas em favor do recorrido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito deste, fica a recorrente autorizada a dispor de referidos pontos da maneira que lhe aprouver, como sendo de sua titularidade.
5. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa do recorrido foram significativamente afetados pela falha nos serviços da companhia aérea, provocando-lhe abalo psicológico em razão dos inevitáveis sentimentos de frustração, angústia, aflição, ansiedade, descontentamento, decepção e humilhação, atingindo verdadeiramente os atributos da personalidade do recorrido, sobretudo sua dignidade. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidas condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).